Tribunal: TJMT
Processo: 1004844-32.2021.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004844-32.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVERTON LUCAS DE ALMEIDA SILVA - CPF: 026.321.391-98 (APELANTE), GABRIEL WILLI DE JESUS STIEVEN - CPF: 064.457.081-45 (APELANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.062.201-31 (APELANTE), JOSE EDUARDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.062.201-31 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILCE BRITO EVANGELISTA - CPF: 691.362.461-15 (VÍTIMA), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), EVERTON LUCAS DE ALMEIDA SILVA - CPF: 026.321.391-98 (APELADO), GABRIEL WILLI DE JESUS STIEVEN - CPF: 064.457.081-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENA-BASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PARA A PRÁTICA CRIMINOSA. CRITÉRIO DE INCREMENTO. IDONEIDADE. AGRAVANTE DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE. APELOS DAS DEFESAS. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REPRIMENDA BASILAR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO ESCORREITA. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. EXCLUSÃO. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO. APELO DO PRIMEIRO ACUSADO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. APELO DO SEGUNDO ACUSADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelas defesas contra sentença condenatória pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, do CP). Ao primeiro acusado foi imposta a reprimenda de

8 anos e 4 meses de reclusão e 16 dias-multa, enquanto o segundo foi apenado com 7 anos e 6 meses de reclusão e 16 dias-multa. Após a detração, fixou-se o regime semiaberto para resgate das reprimendas.

2. Fatos relevantes:
(i)
na fase investigatória, a vítima reconheceu os dois acusados como responsáveis pelo delito;
(ii)
em Juízo, ela ratificou as declarações prestadas na sede da autoridade policial;
(iii)
na primeira fase do cálculo dosimétrico, as circunstâncias do crime foram consideradas desfavoráveis e a pena-base, aumentada em 6 meses;
(iv)
a subtração patrimonial ocorreu durante o período pandêmico;
(v)
o segundo acusado contava com menos de 21 anos de idade à época do delito acusado;
(vi)
os dois acusados foram agraciados com o direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade.

3. Requerimentos:
(i)
absolvição;
(ii)
redimensionamento da pena-base;
(iii)
incidência da agravante de recurso que dificultou a defesa da vítima;
(iv)
exclusão da agravante de calamidade pública;
(v)
aplicação da atenuante de menoridade relativa;
(vi)
decote da majorante de emprego de arma de fogo;
(vii)
concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

As questões centrais consistem em analisar:
(i)
se o conjunto fático-probatório é suficiente para respaldar a sentença condenatória;
(ii)
se é possível negativar o comportamento da vítima;
(iii)
a idoneidade do juízo desfavorável das circunstâncias do crime e do critério de incremento da pena-base;
(iv)
a possibilidade de decote da agravante de calamidade pública;
(v)
se a agravante de recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser reconhecida;
(vi)
se a atenuante de menoridade relativa deve ser aplicada;
(vii)
se a falta de apreensão do artefato bélico obsta a incidência da

majorante respectiva no crime de roubo;
(viii)
a possibilidade de permitir que os acusados aguardem em liberdade o trânsito em julgado da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Havendo comprovação inequívoca de que os acusados, conforme apontado pelas declarações da vítima e pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram os responsáveis pela violenta subtração patrimonial, deve ser mantida a sentença condenatória.

6. Nas infrações patrimoniais, geralmente praticadas na clandestinidade, a palavra da vítima possui fundamental importância, especialmente quando corroborada por outros meios de prova.

7.
C
oexistindo mais de uma causa de aumento de pena no crime de roubo, admite-se que uma delas seja utilizada na terceira fase do cálculo dosimétrico e as demais sejam consideradas na primeira etapa, o que implica no acerto

da sentença combatida ao tomar o concurso de pessoas, majorante inserta no inc. II do § 2º do art. 157 do CP, para depreciar as circunstâncias do crime e incrementar a pena basilar. Inteligência do Enunciado nº. 32 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

8. Para fins de fixação da pena-base, o comportamento da vítima não pode ser considerado em prejuízo do acusado.

9.
Como o parâmetro de exasperação da pena-base adotado na origem (seis meses, equivalente a 1/8

sobre a pena-base) está sintonia com as particularidades do caso concreto, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e encontra respaldo na jurisprudência pátria, não há como reputá-lo descabido ou ilegal.

10. A notícia de que a ofendida foi surpreendida pela ação criminosa não justifica, por si só, a incidência da agravante de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, inc. II, alínea
c
, do CP), já que o elemento surpresa é inerente ao próprio delito de roubo, frequentemente praticado contra pessoas em estado de desatenção ou descuido.

11. Não havendo demonstração do nexo causal entre a prática criminosa e o estado de calamidade pública provocado pela pandemia de COVID-19, deve ser afastada a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP.

12.
Deve ser aplicada a atenuante de menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP) em prol do acusado que contava com menos de 21 anos de idade à época do episódio criminoso.

13. O reconhecimento da causa especial de aumento decorrente do emprego de arma de fogo (inc. I do 2º-A do art. 157 do CP) independe da apreensão ou submissão do artefato a perícia
, sendo suficiente que tal circunstância seja extraída a partir de outros meios de prova igualmente idôneos, a exemplo das declarações da vítima.
Inteligência do Enunciado nº. 1
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

14. Há de ser reconhecida a falta de interesse recursal quanto ao pedido para aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade quando demonstrado que o benefício já foi concedido na origem.

IV. DISPOSITIVO

15. Recurso ministerial desprovido. Recurso do primeiro acusado conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. Recurso do segundo acusado provido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CP: art. 157, § 2º, inc. II e §2º-A, inc. I; art. 59; art. 61, inc. II, alíneas
c
e
j
; art. 65, inc. I; CPP: art. 156, art. 203 e art. 226.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1448729; STJ,
AgRg no RHC 166.298/PE; STJ,
AgRg no HC 752.837/RN;
STJ,
HC 646.844/ES; STJ,
HC 548.336/SC; TJMT, RAC 0013605-06.2020; TJMT, RAC 0015479-94.2018; TJMT,
RAC 0012510-48.2014; TJMT,
RAC 1013974-46.2021; TJMT, RAC 0008456-36.2015; TJMT, RAC 1007920-64.2021; TJMT, RAC 0010145-69.2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Gabriel Willi de Jesus Stieven
e
Everton Lucas de Almeida Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal nº. 1004844-32.2021, que condenou os dois últimos pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, do CP).

Ao primeiro acusado impôs-se a pena de
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, enquanto ao segundo foi estabelecida a reprimenda de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
. Após a detração, fixou-se o regime semiaberto para resgate das reprimendas (id. 234215383).

Voltando-se contra as penas impostas aos dois acusados, o
Ministério Público
busca ver negativada a circunstância judicial referente ao comportamento da vítima, adotado o critério de incremento da pena-base de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato para cada vetor desfavorável e reconhecida a agravante de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, inc. II, alínea
c
, do CP) (id. 234215403).

Em sede de
contrarrazões
, as defesas pleiteiam o desprovimento do recurso (id. 234215410 e 252701667).

Em suas
razões

recursais
,
Gabriel Willi de Jesus Stieven
pretende alcançar a
absolvição
, sob o fundamento de que os autos não conteriam provas suficientes para lastrear a sentença condenatória.

De modo subsidiário, vindica a redução da pena-base, por reputá-la desproporcional e injusta, o decote da agravante de calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP), a extirpação da causa de aumento de pena relacionada ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inc. II, do CP) e
o
direito de recorrer em liberdade (id. 238947662).

Já em
razões recursais
subscritas pela Defensoria Pública,
Everton Lucas de Almeida Silva
requer a exclusão da agravante de calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP) e a incidência da atenuante de menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP) (id. 234215414).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público se manifesta pelo desprovimento dos dois recursos (id. 234215418 e 248349155).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso ministerial e
parcial provimento
dos apelos defensivos, apenas para que seja afastada a agravante de calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP) e reconhecida a atenuante de menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP) em benefício do segundo acusado

(id. 234215414).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Infere-se dos autos que

José Eduardo Leite da Silva
foi denunciado por cometer o delito de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do CP), ao passo que

Gabriel Willi de Jesus Stieven
e
Everton Lucas de Almeida Silva

foram denunciados pela prática do crime de roubo majorado
pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, do CP), conforme narrativa acusatória transcrita abaixo:

“Fato 01. DO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Conforme constante nos autos, no dia 05 de março de 2021, por volta das 15h, na via pública da Rua Joaquim Murtinho, próximo a
Cardioclin
, em Cuiabá/MT, em período de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, com inequívoco animus rem
sibi

habendi
, mediante ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, e recurso que dificultou a defesa da vítima, os denunciados
GABRIEL WILLI DE JESUS STIEVEN e
EVERTON LUCAS DE ALMEIDA SILVA
, colhendo a vítima de surpresa,
subtraíram para si 01 (um) veículo Toyota
Yaris
, cinza, ano 2019, placa OAW-5351, 01 (um) aparelho celular Samsung J5 e 01 (uma) aliança, todos de propriedade da vítima
Denilce
Brito Evangelista.

Fato 02. DA RECEPTAÇÃO DOLOSA

Conforme constante nos autos, no dia 05 de março de 2021, após às 15h, em Cuiabá/MT, em período de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, o denunciado JOSÉ EDUARDO LEITE DA SILVA
recebeu, conduziu
e ocultou em proveito próprio e alheio o veículo Toyota Yaris, cinza, ano 2019, placa OAW-5351, assim como recebeu, transportou e ocultou a chave e documentos do mencionado veículo e a aliança apontada, ciente de suas procedências ilícitas.

II. DA NARRATIVA CRIMINOSA

Restou apurado que, no dia 05 de março de 2021, por volta das 15h, os denunciados
GABRIEL WILLI DE JESUS STIEVEN e
EVERTON LUCAS DE ALMEIDA SILVA passavam pela via pública da Rua Joaquim Murtinho, comenos em que avistaram a vítima
Denilce
Brito Evangelista estacionando seu veículo
Toytota

Yaris
, cinza, placa OAW-5331, e decidiram roubá-la.

Com isso, os denunciados
GABRIEL e EVERTON se aproximaram rapidamente do veículo, abordaram a vítima, colhendo-a de surpresa, o que dificultou qualquer chance de defesa e fuga do local, e, ameaçando-a com uma arma de fogo, anunciaram o assalto.

Durante a abordagem, os denunciados ordenaram que a vítima e sua mãe saíssem do veículo, o que foi acatado por elas. Entretanto, após sair do automóvel, os denunciados observaram que a vítima Denilce possuía uma aliança, possivelmente de ouro, e novamente a ameaçaram com a arma e subtraíram o anel.

Após, os denunciados
GABRIEL
e
EVERTON
ingressaram no veículo e saíram em fuga, tomando rumo inicialmente ignorado, sendo que, após o delito, o denunciado
JOSÉ EDUARDO LEITE DA SILVA recebeu, conduziu e ocultou em proveito próprio e alheio o veículo Toyota
Yaris
, cinza, ano 2019, placa OAW-5351, assim como recebeu, transportou e ocultou a chave e documentos do mencionado veículo, ciente de suas procedências ilícitas.

A polícia foi acionada e passou a realizar diligências ao longo daquele dia, comenos em que receberam a informação de que um veículo Toyota Yaris havia passado em alta velocidade no sentido da ASSOF, seguido por um veículo Fiat Único, branco, “fechado” no insufilm.

Assim, a Polícia Militar se dirigiu até a região apontada e localizou o veículo Fiat Uno e neles foram localizados os denunciados GABRIEL e EVERTON. Em continuidade às diligências, a polícia localizou o denunciado
JOSÉ EDUARDO LEITE DA SILVA e DEIVISON DE MORAES SILVA caminhando pela via pública e os abordaram.

Durante a abordagem, os policiais localizaram na posse do denunciado JOSÉ EDUARDO LEITE DA SILVA a chave e documento do veículo Toyota
Yaris, assim como a
aliança, subtraídos horas antes.

Face a localização do produto criminoso receptado, após questionamento policial, o denunciado JOSÉ indicou o local em que o veículo estava ocultado, tendo, então, os milicianos se dirigido ao endereço indicado e localizado o veículo.

Com isso, os bens subtraídos foram recuperados e restituídos para a vítima
Denilce
Brito Evangelista.

A vítima Denilce compareceu na Delegacia de Polícia e reconheceu os denunciados GABRIEL e EVERTON como autores do roubo ora tratado
” (id. 234215254).

Finalizada a instrução processual,
José Eduardo
foi agraciado com a suspensão condicional do processo. Já em relação aos acusados
Gabriel Willi
e
Everton Lucas
, o Juízo de primeira instância julgou a pretensão punitiva
parcialmente procedente
, condenando-os nas sanções do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, do CP) (id. 234215383).

Estabelecido esse panorama, passo a examinar as pretensões recursais.

1.

PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

O acusado
Gabriel Willi
pretende alcançar a
absolvição
, sob o fundamento de que os autos não conteriam provas suficientes para lastrear a sentença condenatória.

Alerta que o coacusado
Everton Lucas
o isentou de responsabilidade, asseverando que a conduta do amigo
Gabriel Willi
se limitou a dar uma carona para aquele.

A pretensão
não
comporta acolhimento.

A materialidade e autoria do crime vêm comprovadas por meio dos termos de exibição e apreensão (id. 234215218), termos de entrega (id. 234215222 e 234215246), termo de reconhecimento de pessoas (id. 234215221), das declarações da vítima (id. 234215220 e 234215335) e dos testemunhos dos policiais militares responsáveis pelas diligências.

Tanto na fase investigatória como em Juízo, a vítima
Denilce Brito Evangelista
foi categórica ao apontar os dois acusados como autores do ilícito e descrever a dinâmica criminosa.

Na essência, ela relatou que na tarde de 5 de março de 2021, enquanto se preparava para desembarcar do seu automóvel, foi abordada por um indivíduo que, após abrir a porta do passageiro, “
levantou a jaqueta exibindo uma arma de fogo
” e determinou que ela e sua mãe descessem do veículo. Amedrontadas, as duas obedeceram ao comando.

De acordo com a ofendida, após avistar um segundo rapaz que “
estava ao lado da porta do condutor
”, o “
suspeito armado deu a volta no carro
”, foi em sua direção e subtraiu seu aparelho celular e um anel de ouro; ela e a mãe correram até uma lanchonete próxima em busca de abrigo, mas o primeiro agente voltou a abordá-las e “
puxou com força a sua aliança de casamento
”. Em seguida, os dois fugiram a bordo do veículo e dos demais itens despojados (id. 234215220 e 234215335).

Em sintonia com declarações da vítima, merecem relevo os depoimentos dos policiais militares
Geocimar Pereira
e
Welter Aparecido dos Santos
.

Na sede da autoridade policial, os agentes de segurança pública disseram que

em diligências realizadas imediatamente depois de noticiada a subtração, o acusado
José Eduardo Leite da Silva
foi encontrado com a chave e o documento do veículo subtraído. Na ocasião, o rapaz disse que, atendendo ao pedido de dois homens a bordo de um automóvel Fiat/Uno cor branca, conduziu o carro subtraído a um esconderijo, local em que mais tarde foi encontrado o sobredito veículo (id. 234215217 e 234215219).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial militar
Welter Aparecido dos Santos
detalhou que durante a abordagem, o acusado
José Eduardo
“
disse os nomes das pessoas que teriam pedido para eles guardarem
[o carro],
aí irradiamos esse nome e esse nome bateu com os nomes das pessoas que foram apreendidas no Uno
”
(sic)
(id. 234215342).

No ponto, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser servidor público não torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, eis o teor do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais militares, que também se sujeitam ao compromisso de dizer a verdade (art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Reforçando os testemunhos policiais, a vítima, na fase preliminar das investigações e em procedimento que seguiu as diretrizes do art. 226 do CPP, reconheceu os dois acusados como os sujeitos que tanto lhe atemorizaram, ato que ratificou em Juízo:

“
Fiz o reconhecimento na delegacia. A policial me levou numa sala e chamou eles. Aí eu fiquei atrás de um vidro e fiz o reconhecimento. Lá tinha quatro pessoas, porém eu só reconheci dois, que foram os dois que praticaram
[o roubo].
Eu tinha certeza. Deu para ver eles (...). Consegui ver bem eles, a fisionomia deles
”
(sic)
(id. 234215335).

Por qualquer ângulo que se olhe, o cenário delineado acima revela que os autos contam com declarações consistentes e seguras das testemunhas e da vítima, sempre realçando o envolvimento dos dois acusados na subtração descrita na denúncia.

Não se ignora, em contrapartida, que ao ser interrogado na etapa processual, o acusado
Gabriel Willi
negou

ter concorrido para o delito, asseverando que sua conduta se limitou a dar uma carona para
Everton Lucas
(id. 234215340 e 234215341) – informação endossada pelo coacusado, que também isentou o comparsa de responsabilidade no episódio criminoso (id. 234215338 e 234215339).

A negativa, contudo, é insuficiente para alcançar a almejada absolvição, conforme bem destrinchado pela magistrada sentenciante:

“Além disso, o álibi apresentado pelo acusado
GABRIEL
se mostrou isolado nos autos, não passando de uma mera alegação infundada.

Isso porque, ao ser interrogado judicialmente, ele

disse que por volta das 15h horas estava em seu local de trabalho, quando recebeu uma ligação do réu
EVERTON
, solicitando que o buscasse em uma chácara onde trabalhava, então se deslocando para o local.

Por sua vez, na intenção de inocentá-lo, o acusado
EVERTON
disse que teria praticado o roubo na companhia de uma pessoa que conhece apenas como “Barão”, e que
GABRIEL
não teria qualquer participação, tendo apenas lhe dado uma carona.

Salientou que para conseguir falar com o acusado
GABRIEL,
emprestou o telefone celular de um desconhecido, com o qual ligou no número pertencente à sua mãe e falou com o seu irmão que, por sua vez, passou o número do telefone fixo do local de trabalho dele.

Pois bem. Primeiramente cumpre destacarmos que as informações trazidas aos autos pelos acusados divergem entre si, mormente porque, enquanto o acusado
EVERTON
falou que ligou para o
telefone fixo
da empresa onde
GABRIEL
trabalha, este último disse que teria recebido a ligação do primeiro em seu
aparelho celular funcional
.

Outra questão que causa estranheza é o fato de o acusado
EVERTON
não saber informar o número do telefone fixo para o qual ligou e falou com
GABRIEL,
e este último não saber informar o número do aparelho celular em que recebeu a ligação do primeiro.

E essa informação se revela ainda mais controversa quando analisamos o “RELATÓRIO TÉCNICO Nº 001/2021/CITT/GAECO”, realizado pelo GAECO sobre a quebra de sigilo dos dados telefônicos do numeral telefônico (65) 99343-5670, pertencente à genitora do acusado
EVERTON,
Sra. Lindinalva de Almeida, em que foi constatado que ela não recebeu nenhuma ligação às 15h, mais sim uma ligação com 18 segundos de duração às “18:24:16”,
in verbis
:

‘.... Ao analisar o extrato telefônico do terminal (65)99343-5670 enviado pela operadora CLARO, constatou-se que após o fato do roubo do veículo Yaris já mencionado. Verificou-se que apenas o terminal de numeral (65) 99211-4287 efetuou uma ligação às 18:24:16 com duração de 18 segundos, com o endereço de ERB (Estação de Rádio Base) na Rua 01, QUADRA 11, LOTE 29 OSMAR CABRAL, com Latitude -15.6125 e
Longitude -55.996944...’
” (id. 234215383). Destaques na origem.

Evidenciando ainda mais a fragilidade da versão defensiva, o acusado
Gabriel Willi
, que alegou estar trabalhando no momento do fato delituoso, sequer se deu ao trabalho de indicar testemunhas ou anexar documentos como controle de jornada e declarações manuscritas de superiores hierárquicos capazes de confirmar, em tese, a sua fala.

Como se vê,
a defesa técnica, num franco
descompasso com a lição encartada no art. 156 do CPP, deixou de produzir provas que respaldassem a tese de negativa de autoria, o que só reforça o acerto da sentença condenatória.

Aplicável ao caso julgado deste Tribunal:

“
Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório proferido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a palavra da vítima do delito patrimonial tem especial relevância em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação, e no caso em exame, porquanto os ofendidos relatam os fatos de forma coerente e segura, inclusive descrevendo, com firmeza, a cena criminosa, e ainda ratificam o reconhecimento sob o crivo do contraditório
” (RAC 1013974-46.2021, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJE 8.3.2023).

Assim, considerando que os elementos fático-probatórios apontam com bastante segurança o envolvimento de
Gabriel Willi
na violenta subtração patrimonial,
não
há como se acolher o pedido absolutório.

2. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

2.1 Prova da majorante

O acusado
Gabriel Willi
requer a extirpação da causa de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inc. II, do CP), dada a falta de apreensão do artefato bélico ou submissão a perícia.

O pleito não prospera.

O reconhecimento da majorante em foco independe

de apreensão do artefato ou sujeição à prova de natureza técnica para comprovar seu potencial lesivo, bastando que seu emprego seja inferido a partir de outros elementos de convicção igualmente idôneos.

O tema é consolidado no Superior Tribunal de Justiça: “
É entendimento desta Corte ser prescindível a apreensão da arma de fogo empregada no crime de roubo, desde que outros elementos de prova, tais como a prova testemunhal, permitam concluir pelo efetivo uso quando do cometimento do delito, tal como ocorrido na espécie
” (AgRg no AREsp 1660264/TO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJE 7.8.2020).

Nossa Corte Estadual segue a mesma linha: “
A incidência da majorante do uso de arma prescinde de apreensão e perícia do objeto, sobretudo quando comprovado, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas
” (RAC 1007920-64.2021, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJE 12.12.2021).

A temática, inclusive, é objeto do Enunciado nº. 1 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.

Na hipótese, a vítima
enfatizou que a dupla se valeu de instrumento bélico para atemorizá-la: “
tão logo destravou o carro, o suspeito aproximou-se da janela do passageiro, onde sentava a genitora da declarante, abriu a porta do veículo, levantou a jaqueta exibindo uma arma de fogo e determinou que elas descessem
” (id. 234215220).

Na etapa instrutória, ela confirmou as declarações prestadas na sede da autoridade policial, sublinhando que o indivíduo “
armado foi o que abriu a porta do passageiro
” e ainda exibiu o artefato a um senhor que tentou intervir no episódio (id. 234215335).

O acervo probatório, é fácil perceber, contém elementos seguros assinalando que a dupla não só realizou a figura criminosa, como empregou arma de fogo para garantir o sucesso da subtração e
reduzir consideravelmente a capacidade de resistência da ofendida.

Nesse ponto, é interessante recordar que nos delitos contra o patrimônio, geralmente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial importância, sobretudo quando coerentes entre si e harmônicas com os demais elementos do conjunto probatório, como é o caso dos autos.

C
onforme já decidido por esta Corte em outras oportunidades, “
em se tratando de crime contra o patrimônio, geralmente praticado na clandestinidade, com violência e ameaça, a palavra da vítima possui fundamental importância para a condenação
” (RAC 0008456-36.2015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE 7.2.2022).

Enfim, sabendo-se que as palavras da vítima assumem especial relevância em infrações dessa natureza, e que os elementos de prova angariados nos autos, consoante exposto acima, apontam com absoluta segurança o emprego de arma de fogo durante a subtração criminosa, deve ser
mantida
a majorante descrita no inc. I do § 2º-A do art. 157 do CP.

3. DAS PENAS

3.1 Pena-base

O
Ministério Público
, voltando-se contra os dois acusados, busca ver negativada a circunstância relativa ao comportamento da vítima e adotado o critério de incremento da pena-base de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato para cada vetor desfavorável.

Já o acusado
Gabriel Willi
almeja a redução da pena-base, aduzindo que o magistrado sentenciante teria deixado de observar “
adequadamente as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, tais como a primariedade e a ausência de antecedentes criminais
”.

Não há reparos a serem feitos
.

O
preceito secundário da norma penal violada
prevê pena de 4 a 10 anos de reclusão e multa.

Após depreciar as
circunstâncias do crime, o
Juízo
a quo
oficiante
impôs a reprimenda basilar individualizada em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, conforme fundamentação abaixo transcrita:

“
Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a
culpabilidade
que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos
antecedentes
, verifico que o acusado é primário, não respondendo a outras ações criminais
.
Quanto à
conduta social

não há elementos para aferi-la. No que tange à
personalidade do agente
não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os
motivos
são os normais à espécie.
As

circunstâncias
[3]
serão valoradas negativamente, uma vez que o crime apurado nestes autos foi cometido em concurso de agentes, de modo que a presença de mais de um agente favorece uma maior intimidação à vítima, dificultando uma eventual resistência, pois o maior número de criminosos cria a sensação de superioridade destes em relação à vítima, reforçada pelo uso de arma de fogo, o que aumenta consideravelmente a gravidade e os riscos da empreitada criminosa, principalmente o grau de periculosidade envolvendo os agentes. As
consequências
advindas do delito são as normais à espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável às vítimas, pois foi voltado à concupiscência material do réu
” (id.
234215383). Destaquei.

Para fins de fixação da pena-base, o comportamento da vítima, por se tratar de circunstância judicial relacionada à vitimologia
,
não pode ser ponderado em prejuízo do agente.

A compreensão jurídica está sedimentada na Corte Cidadã: “
O comportamento da vítima, que em nada concorreu para a prática delitiva, não poderá ser sopesado para fins de exasperação da pena-base, tratando-se de circunstância neutra ou favorável. Se não restar evidente a interferência decisiva da vítima no desdobramento causal, essa circunstância deve ser considerada neutra
” (AgRg no HC 752.837/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 15.9.2022).

E na nossa Corte: “
O comportamento da vítima trata-se de circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base
” (RAC 0012510-48.2014, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 1º.11.2024).

A matéria também está consolidada no Enunciado nº. 23 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações
”.

Nessa lógica, uma vez demonstrado que a ofendida não concorreu para o crime, deve ser afastada a pretensão ministerial de depreciar o vetor comportamento da vítima.

Prosseguindo, os autos contam com
muitíssimos elementos apontando que os acusados agiram em comparsaria. Nesse sentido, confiram-se as declarações das vítimas e do acusado
Everton Lucas
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (id.
234215335,
234215338 e 234215339).

Sob esse aspecto,
coexistindo mais de uma causa de aumento de pena, é plenamente possível que uma delas seja utilizada para majorar a reprimenda e as demais sejam consideradas na primeira fase dosimétrica para exasperar a pena basilar, o que implica no acerto da magistrada sentenciante ao tomar o concurso de pessoas, majorante inserta no inc. II do § 2º do art. 157 do CP, para depreciar o modal circunstâncias do crime.

Ilustrando o raciocínio, segue o teor do Enunciado nº. 32 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

O entendimento está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça: “
Havendo duas majorantes, uma delas pode ser utilizada para fins de exasperação da pena-base, e a outra como causa de aumento na terceira etapa do cálculo dosimétrico
” [AgRg no RHC 166.298/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJE 17.8.2023).

Logo, considerando que a valoração negativa das circunstâncias do crime está alicerçada em fundamentação concreta e idônea, apta o bastante para justificar o incremento da pena basilar, deve ser preservada

a sentença em mais esse ponto.

Aqui, relembro aos eminentes pares que como o legislador deixou de fixar critérios norteadores exasperação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico, compete ao magistrado eleger a escala de aumento mais adequada às particularidades do caso concreto, sempre de forma motivada.

Para que essa escolha não assuma feições arbitrárias, a doutrina e a jurisprudência vêm sugerindo dois índices de aumento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável:
1/6
sobre a reprimenda mínima estipulada ou
1/8
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas no tipo penal incriminador.

Há muito a orientação está consolidada na Corte Cidadã: “
A jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea
”

(HC 646.844/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 9.4.2021).

Nosso Tribunal vai além e estabelece no Enunciado nº. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Inexiste

critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Deste modo, sabendo-se que o parâmetro de exasperação de seis meses adotado na sentença, equivalente ao acréscimo de 1/8 sobre a reprimenda basilar, guarda sintonia com as particularidades do caso concreto, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e ainda encontra amplo respaldo na jurisprudência, não há como reputá-lo descabido ou ilegal.

3.2. Pena provisória

O
Ministério Público
requer a aplicação da agravante de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, inc. II, alínea
c
, do CP), sustentando que a vítima foi “
colhida de surpresa
” (id. 234215403).

Gabriel Willi
pugna pelo decote da agravante de calamidade pública
(art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP) (id 238947662).

Everton Lucas
endossa o pleito defensivo do primeiro acusado e solicita também o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP) (id. 234215414).

A pretensão ministerial
não
encontra guarida.

A notícia de que a ofendida foi surpreendida pela ação criminosa não justifica, por si só, a incidência da agravante reclamada pelo órgão acusatório, já que o elemento surpresa é inerente ao próprio delito de roubo, frequentemente praticado contra pessoas em estado de desatenção ou descuido.

A propósito, confira-se o entendimento desta Corte: “
A utilização de recurso que dificulte a defesa da vítima está inserida no conceito de crime de roubo, sendo indissociável do elemento surpresa
” (RAC 0010145-69.2018, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJE 4.5.2020).

Assim, por não existir elemento fático suficientemente hábil a autorizar a incidência da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
c
, do CP, o pleito ministerial deve ser rechaçado.

Continuando, assiste razão aos acusados quanto à necessidade de exclusão da agravante de calamidade pública.

Para justificar a aplicação da circunstância, a julgadora consignou se tratar de “
uma agravante de caráter objetivo, que exige apenas a existência do estado calamidade, para atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas praticadas nesse período
”, concluindo que todo e qualquer delito praticado no período da pandemia de COVID-19 “
terá a sua pena agravada pela incidência do estado de calamidade pública
” (id. 234215383).

Todavia, c
onforme assentado no Pretório Excelso, “
no que tange a agravante do art. 61, II, ‘j’, do Código Penal, sua incidência pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o réu se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva. In casu, não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta dos réus, razão pela qual essa agravante deve ser decotada
” (STF, RE 1448729, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE 5.3.2024).

Esta Corte também segue esse raciocínio: “
O cometimento de roubo na vigência do Decreto Legislativo nº 6/2020 [pandemia de COVID-19], ‘sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime’, não autoriza o reconhecimento da respectiva agravante
” (RAC 0013605-06.2020, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 26.2.2024).

A incidência do mencionado fator dosimétrico pressupõe a demonstração de que o agente deliberadamente se valeu do estado de calamidade pública para cometer o crime, o que, contudo, não se verifica na hipótese.

Os acusados abordaram a vítima em via pública, em circunstâncias corriqueiras em delitos patrimoniais, e nem mesmo usavam máscaras para cobrir os rostos – o que poderia, em tese, justificar a ideia de que se prevaleceram do período pandêmico para cometer o ilícito.

Assim, dada a falta de nexo de causalidade entre a conduta delitiva e o estado de calamidade pública enfrentado pelo país, a agravante deve ser extirpada do cálculo dosimétrico.

Dando continuidade ao exame dos apelos defensivos, muito embora
Everton Lucas
tivesse menos de 21 anos de idade à época do fato criminoso,
não
foi reconhecida em seu favor a atenuante de menoridade relativa.

De acordo com o Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (id. 234215228) e a Folha de Antecedentes (id. 234215249), ele nasceu em 27.4.2002, o que remonta à ideia de que contava com 19 anos de idade ao tempo do delito.

Sabe-se que para efeitos penais, a prova da menoridade do agente
não
se limita à certidão de nascimento, podendo ser aferida a partir de outros elementos igualmente idôneos e dotados de fé-pública, a exemplo dos documentos oficiais encartados nestes autos.

Há muito esse é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça: “
A
lém da certidão de nascimento e/ou carteira de identidade, o conceito de documento hábil, para o reconhecimento da menoridade em matéria penal, estende-se a qualquer instrumento dotado de fé pública
” [HC 548.336/SC, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJPE), Quinta Turma, DJE 26.2.2020].

Nesse quadro,
acolho
o recurso de
Everton Lucas
para aplicar em seu benefício a atenuante de menoridade relativa.

4. Redimensionamento

Diante do acolhimento do pleito defensivo de exclusão da agravante de calamidade pública e da necessidade de aplicar a atenuante de menoridade relativa em favor do segundo acusado, passo a realizar novos cálculos dosimétricos, nos termos do art. 68 do CP.

4.1 Gabriel Willi de Jesus Stieven

Em atenção ao disposto no art. 59 do CP, e tendo em mira que apenas as circunstâncias do crime persistem desfavoráveis ao acusado, mantenho a pena-base fixada na origem,
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, não incidem circunstâncias atenuantes e agravantes, razão pela qual preservo a reprimenda da etapa anterior.

Na derradeira etapa, não incidem causas de diminuição de pena, remanescendo somente a causa especial de aumento de pena inserta no art. 157, § 2º-A, inc. I, do CP, que aplico no mesmo patamar de 2/3, majorando a pena para
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, que torno definitiva por inexistirem outros fatores a serem ponderados.

Preservo os demais termos da sentença, a exemplo do regime de cumprimento da reprimenda (semiaberto) e da vedação à substituição da pena por sanções restritivas de direitos.

4.2 Everton Lucas de Almeida Silva

Em atenção ao disposto no art. 59 do CP, e tendo em mira que apenas as circunstâncias do crime persistem desfavoráveis ao acusado, mantenho a pena-base fixada na origem,
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, não incidem circunstâncias agravantes. Em contrapartida, reconheço, consoante explanado deste voto, a atenuante de menoridade relativa, razão pela qual reduzo a reprimenda para
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na derradeira etapa, não incidem causas de diminuição de pena, remanescendo somente a causa especial de aumento de pena inserta no art. 157, § 2º-A, inc. I, do CP, que aplico no mesmo patamar de 2/3, majorando a pena para
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, que torno definitiva por inexistirem outros fatores a serem ponderados.

Preservo os demais termos da sentença, a exemplo do regime de cumprimento da reprimenda (semiaberto) e da vedação à substituição da pena por sanções restritivas de direitos.

5. Direito de recorrer em liberdade

Finalmente,

o acusado
Gabriel Willi
pretende ver reconhecido o direito de recorrer em liberdade, dada a sua primariedade e a inexistência, sob sua óptica, dos requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

O pedido não deve ser conhecido.

Basta uma simples leitura do título judicial impugnado para perceber que o acusado foi contemplado com a revogação da custódia cautelar e, desde 30.7.2021, voltou a usufruir do
status libertatis
, a evidenciar a falta de interesse recursal.

O raciocínio é partilhado por esta Corte: “
Quanto ao pedido de recorrer em liberdade, verifica-se que já foi concedido pela magistrada sentenciante, não havendo, portanto, necessidade de intervenção deste Tribunal, o que torna o recurso prejudicado por falta de interesse recursal
” (RAC 0015479-94.2018, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, DJE 18.10.2024).

Portanto,
não conheço
do recurso nesse ponto.

6. DISPOSITIVO

Pelo exposto, em conformidade com o parecer ministerial,

(i)
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público;

(ii)

conheço em parte
do recurso manejado por
Gabriel Willi de Jesus Stieven
e, nessa extensão, dou-lhe
parcial provimento
, apenas para afastar a agravante de calamidade pública, redimensionando a resposta penal definitiva para
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto e 16 (dezesseis) dias-multa
, mantendo inalterados os demais termos da sentença;

(iii)

dou
provimento
ao apelo de
Everton Lucas de Almeida Silva
para

excluir a agravante de calamidade pública e aplicar a atenuante de menoridade relativa, readequando a reprimenda final para
6 (seis)
anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto e 16 (dezesseis) dias-multa
, preservando os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025